Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-07.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020732-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), BSG COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME - CNPJ: 07.068.462/0001-90 (AGRAVANTE), ADRIANO BATISTA DA SILVA - CPF: 570.039.391-34 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOMES - CPF: 041.979.468-99 (AGRAVANTE), MARCIA CONCEICAO ZAMPAR - CPF: 068.891.208-76 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA CONSTRITIVA – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 8º do código de processo civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em conflito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANO BATISTA DA SILVA e Outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
Execução de Título Extrajudicial n. 1001285-24.2017.8.11.0037 - Código 10314479
, que determinou o bloqueio dos cartões de crédito dos agravantes.

Sustentam os agravantes que não há nos autos uma única prova de que são devedores contumazes, pois são apenas empresários que estão atravessado extrema dificuldade financeira, nada mais, mas que nunca fugiram de suas responsabilidades.

Argumentam ainda que a r. decisão em tela fere o art. 8º do CPC que consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

Aduzem, que o bloqueio dos cartões de crédito dos executados além de não ter o condão de garantir o pagamento da dívida, resulta em evidente violação ao direito da dignidade humana, garantia individual constitucionalmente protegida.

Requerem o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 C/C art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para o fim de conceder-se a antecipação de tutela para suspender a ordem de bloqueio dos cartões de crédito dos agravantes; no mérito, a revisão da decisão agravada para fins de revogar a ordem de bloqueio dos cartões de crédito dos executados.

A liminar foi deferida. (id. 60786977)

Contrarrazões. (id. 63881483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANO BATISTA DA SILVA e Outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação Execução de Título Extrajudicial n. 1001285-24.2017.8.11.0037 - Código 10314479, que determinou o bloqueio dos cartões de crédito dos agravantes.

Pois bem.

Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Portanto, o deferimento das medidas atípicas pelo magistrado singelo para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação à restrição de direitos individuais dos executados; eis que não há provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. (N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Assim, o emprego de tal medida, especialmente nas obrigações de pagar, além de correlacionadas com o evento, ou próximas dele, devem vir sustentadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos dispostos no art. 8º do Código de Processo Civil, vejamos:

"Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.".

Assim, o bloqueio dos cartões de crédito das devedoras, além de serem medidas dissociadas do cumprimento da obrigação de pagar, não resultariam em eficácia para solução do impasse, mas, tão somente restringiriam direitos individuais dos executados, razão pela qual as diligências se mostram inadequadas e desproporcionais ao caso concreto.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do código de processo civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito. (N.U 1007068-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor. O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens. (N.U 1009848-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito. (N.U 1008368-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Então, por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e afastar o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, ora agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021